Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-54.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-54.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): Bruno Amorim Sampaio APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA E TITULARIDADE DOMINIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por desapropriação indireta, sob fundamento de inexistência de posse legítima. 2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, com base em precedente de outra Câmara Cível do mesmo Tribunal, que reconheceu a possibilidade de indenização em caso semelhante. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão por deixar de enfrentar precedente judicial supostamente idêntico; e (ii) contradição interna ou com a jurisprudência da Corte, aptas a justificar o acolhimento dos embargos. III. Razões de decidir 4. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente os elementos do caso concreto, especialmente a ausência de título hábil à aquisição da posse legítima. 5. O acórdão embargado aplicou entendimento alinhado à jurisprudência do STJ, inclusive com base na Súmula 619, distinguindo-se do julgado invocado pelo embargante por seus elementos fáticos e jurídicos. 6. A divergência entre decisões de Câmaras distintas não configura contradição no julgado, sendo legítima a independência entre órgãos fracionários. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não cabe indenização por desapropriação indireta em caso de ocupação de bem público sem formalização da transferência dominial e ausência de posse legítima. 3. Divergência entre julgados de Câmaras distintas não caracteriza contradição interna a justificar o acolhimento de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 619; STJ, REsp 1.299.032/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.02.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8000362-54.2023.8.05.0191, em que figuram como embargante JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA, e como embargado MUNICÍPIO DE SANTA BRÍGIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22